Tribunal: TJDFT
Processo: 0728061-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728061-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: CARLOS JOSE VIEIRA ARRUDA D E S P A C H O As alegações trazidas pelas partes serão objeto de apreciação no julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Aguarde-se o julgamento. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator